Tribunal: STF
Processo: AI 718213
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO DE APELAÇÃO FUNDADO EM MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS – ACOLHIMENTO, PELO TRIBUNAL “A QUO”, DE UM DELES – RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM ORDEM A AFASTAR O FUNDAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CONSEQUENTE NECESSIDADE DE EXAME, PELA CORTE JUDICIÁRIA DE ORIGEM, DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS EM SEDE DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.